Tribunal: STF
Processo: HC 261716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Luiz do Carmo Chaves, em favor de Davi Souza da Silva, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 210.689/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DE CAMPINAS - SP, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MANAUS - AM, suscitado. 



    O Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Penal de Manaus - AM determinou a remessa da execução penal n. 5004633-41.2024.8.04.0001 à Comarca de Jundiaí - SP, ao argumento de que o apenado está recolhido em estabelecimento prisional daquele município (fl. 2). 



    Os autos foram encaminhados ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ de Campinas - SP, que, por sua vez, suscitou conflito de competência. Sustentou que o encarceramento do reeducando naquela comarca se deu apenas em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo de Manaus - AM. Aduziu, ainda, que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento do mandado de prisão em comarca diversa não altera a regra de competência legalmente estabelecida (fls. 3-5). 



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento do conflito a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Penal de Manaus - AM, ora suscitado (fls. 68-72).



    O STJ declarou competente o Juízo de Manaus, por meio de decisão monocrática que transitou em julgado em 20.5.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a imediata suspensão de qualquer ato tendente à transferência do paciente para o Estado do Amazonas, assegurando-se sua permanência em unidade prisional localizada no Estado de São Paulo, a fim de evitar dano grave, irreparável e ilegal decorrente da execução em local distante e dissociado de seu núcleo familiar. 68. Ao final, no julgamento de mérito, requer-se a confirmação da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal imposto ao paciente pela decisão que fixou a execução em Manaus/AM, determinando-se que a execução penal seja processada e acompanhada no Estado de São Paulo, próximo a seus familiares, em estrita observância ao art. 103 da Lei de Execução Penal e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente